Tribunal: TJMT
Processo: 1020409-56.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020409-56.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[M. W. D. A. - CPF: 069.767.951-97 (EMBARGADO), MARCIA POLAZZO MACHADO BERGAMIM ALMEIDA - CPF: 002.940.656-01 (ADVOGADO), HELOISA CESARETTO SILVEIRA - CPF: 458.577.838-10 (ADVOGADO), SALUSTIO OTAVIO DE ARAUJO NETO - CPF: 010.043.071-60 (EMBARGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SALUSTIO OTAVIO DE ARAUJO NETO - CPF: 010.043.071-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.137773679)

interposto por CENTRAL NACONAL UNIMED, em face do v. acórdão de (id. 136173199) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que, ‘o v. acórdão incorreu em omissão pois a recorrente não questiona a necessidade das terapias, ou qual seria o método mais adequando, o que foi esclarecido no recurso, consistiu no fato de as necessidades dos beneficiários não poderem afetar e modificar as condições contratuais, as quais são cristalinas ao prever limitações e as hipóteses de exclusão de riscos.’.

Argumenta que, ‘a controvérsia não foi apreciada sob a ótica de que a limitação da cobertura em questão se encontra em conformidade com a Lei 9.656/98, como amplamente sustentado nas razões do recurso apresentado, de modo que a embargante apenas agiu no exercício regular de direito (art. 188, I CC) e conforme contrato entabulado entre as partes (art. 422 CC), observando a legislação pertinente à matéria, nos termos do arts. 1º, §1º “e” e art. 10 da Lei n. 9.656/98).’.

Salienta quanto a fundamentação do acórdão embargado, que ao concluir pela obrigatoriedade do custeio integral das despesas com o tratamento da parte recorrida, nos termos da indicação médica, e sem limitação do número de sessões, baseou-se na desconsideração da Lei 9.656/98 e RN 428/2017, anexo II, do Rol de Procedimentos Médicos elaborado pela ANS e do contrato.

Aduz ainda, que os tratamentos de terapia (psicólogo e terapeuta ocupacional) possuem cobertura contratual, contudo, de acordo com a patologia, e não pela técnica utilizada, pelo que, não há o que se falar em prestação da cobertura (método ABA, Equoterapia e Musicoterapia), visto que essas são limitadas pelas cláusulas contratuais previamente fixadas, motivo pelo qual não merece prosperar o argumento traçado na r. decisão recorrida.

Por fim, acrescenta que há omissão quanto a necessidade de do disposto no art. 12, VI da Lei n. 9656/98, de modo que o reembolso deve ser realizado de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, sob pena de enriquecimento indevido da parte recorrida, bem como quanto a necessidade de coparticipação para o custeio das sessões além das estabelecidas no contrato, consoante art. 16, VIII do mesmo diploma legal.

Prequestiona as regras insertas nos artigos 1º, §1º, 10, 12, VI, e 16, VIII da Lei n. 9.656/98, arts. 412, 422, 757, 760, e 884 do CC, e arts. 300, 489, 537, e 1022 do CPC, art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 5º, V e XXXVI e 196 da Constituição Federal, visto que serão violadas.

Requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração para sanar as lacunas apontadas, e reconhecer a ausência de cobertura ao tratamento pretendido, o que é amparado pela regulamentação estabelecida pela ANS, a necessidade de limitação e coparticipação para o custeio das sessões além das estabelecidas no contrato.

Contrarrazões. (ID.

139124689)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos. (id. 145608674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.137773679)

interposto por CENTRAL NACONAL UNIMED, em face do v. acórdão de (id. 136173199) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DA ANS - ABUSO CONFIGURADO - ROL EXEMPLIFICATIVO - INJUSTA NEGATIVA DE COBERTURA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso, haja vista ser o rol da ANS exemplificativo. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido. Considerando que o diagnóstico da doença e a indicação do tratamento foram atestados por profissional habilitado a exercer a medicina, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pelo consumidor, à medida em que é incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes e a existência de cobertura contratual para a enfermidade.”

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023